Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. VERIFICADA. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. ATRIBUIÇÃO INCORRETA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O acórdão considerou descabida a cumulação de honorários contratuais oriundos de cobrança extrajudicial com os honorários previstos em lei em caso de cobrança judicial, dada a existência de bis in idem na medida. O embargante pretende a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento, propósito que é vedado nos embargos de declaração.
3. Os honorários de sucumbência visam recompensar o trabalho exercido pelo advogado da parte vencedora, na medida do esforço realizado. Dado o trabalho diverso exercido por profissionais diferentes em feitos distintos, é cabível a condenação do recorrente em honorários de sucumbência em todas as execuções e processos incidentais ajuizados. Sem alteração no provimento cabível.
4. Houve contradição quanto à definição dos honorários de sucumbência, que apenas devem ser majorados pela sucumbência em recurso do apelante, e apenas com relação ele, sem que seja alterada a proporção definida pela sentença.
5. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer omissão, sem efeitos infringentes, e, para conhecer reconhecer contradição, com efeitos infringentes.